Tribunal: TJBA
Processo: 8012764-78.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012764-78.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: HELENO BRITO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EUJACIO NETO SANTOS GOMES, LAVINIA ALVES FERRAZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL E ENGENHARIA SOCIAL. VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479/STJ). DANOS MATERIAIS E MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira (Banco do Brasil S/A) contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por consumidor vítima do "golpe da falsa central". Na origem, o autor demonstrou ter sido induzido a erro por estelionatários que, detendo informações sigilosas prévias de sua conta bancária, convenceram-no a realizar procedimentos em terminal de autoatendimento. A referida fraude culminou na contratação indevida de um empréstimo e na subtração de valores de seu saldo de férias e do limite do cheque especial, totalizando um prejuízo de R$ 3.917,20. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito questionado, determinou a cessação das cobranças e condenou o banco à restituição do dano material suportado, além do pagamento de indenização por danos morais fixada no importe de R$ 8.000,00. Em seu apelo, a instituição financeira defende sua ilegitimidade passiva e sustenta a ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, argumentando que as operações ocorreram mediante a utilização de senha pessoal e terminal legítimo, sem qualquer falha de segurança ou sistêmica por parte do banco.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) definir a legitimidade passiva da instituição bancária frente ao evento narrado; (ii) saber se há falha na prestação do serviço e responsabilidade civil objetiva do banco por transações fraudulentas realizadas sob a manipulação de terceiros ("engenharia social"), especialmente quando há indícios de vazamento de dados sensíveis; (iii) avaliar se as provas unilaterais de sistema são suficientes para demonstrar a validade da contratação; e (iv) aferir a adequação das condenações por danos materiais e morais arbitradas.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços. Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que a fraude ocorreu no âmbito da prestação dos serviços bancários geridos pela recorrente. Não se acolhe a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo, pois o fraudador possuía acesso prévio a informações sensíveis e privilegiadas da conta (como bloqueio de senha e saldo disponível), evidenciando falha na proteção de dados pela instituição. A ocorrência desse tipo de fraude, propiciada por vulnerabilidades na proteção de dados e na detecção de transações atípicas, insere-se no risco do empreendimento, configurando fortuito interno, atraindo o dever de indenizar. O fato de as transações terem sido realizadas no terminal não elide a responsabilidade quando o consentimento do consumidor encontra-se viciado por indução a erro. As "telas sistêmicas" colacionadas pela defesa atestam apenas o registro interno dos comandos, não comprovando a lisura do consentimento para a contratação do empréstimo. Mantida a inversão do ônus probatório ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Confirmados os danos materiais consistentes no desfalque patrimonial direto sofrido, bem como os danos morais, caracterizados
in re ipsa
diante da aflição, da perda financeira indevida e da quebra de confiança, sendo o valor de R$ 8.000,00 proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, como o golpe da falsa central, quando evidenciado o vazamento prévio de dados sensíveis e a falha na segurança do serviço, configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não são suficientes para afastar a ocorrência da fraude ou comprovar a validade do consentimento do consumidor na contratação. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária que culmina em subtração indevida de valores e contratação de empréstimo fraudulento é in re ipsa, prescindindo de prova de abalo psicológico adicional."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-BA - Apelação: 81675635920238050001, Relator.: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012764-78.2024.8.05.0274, originários da Comarca de origem, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e, como Apelado, HELENO BRITO DE ANDRADE ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando-se a verba honorária sucumbencial para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA